Tribunal: TJDFT
Processo: 0725112-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BENEDITO JOSÉ DE ALENCAR, ora autor/agravante, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO PAN S.A, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID n° 131305515 – autos originais): “Compulsando os Autos nota-se que em sede de contestação a parte requerida apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada em fase de contestação pela parte requerida. INTIME-SE a parte autora a realizar o depósito dos honorários periciais, conforme proposta ID. 114826705, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da medida e arcar com o ônus de sua desídia. Publique-se.” Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual argumenta, em síntese, ter juntado aos autos documentação suficiente para demonstração de sua hipossuficiência. Ressalta que é idoso e tem altos gastos com fármacos, conforme os documentos anexados aos autos, além de sofrer uma alta carga de descontos em sua folha de pagamento. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita, determinando o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão recorrida. Ausente o preparo, pois trata-se da controvérsia recursal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Exige-se, ademais, que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do já mencionado Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” “§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que o d. Juízo a quo condicionou a concessão do benefício da gratuidade judiciária à juntada de vasta documentação comprobatória, conforme se observa da r. Decisão ID n° 117071472 dos autos de origem. Em resposta (ID n° 119939520dos referidos autos), a parte autora/agravante trouxe ao feito os respectivos documentos solicitados, além de outros comprovantes de gastos médicos e descontos em sua folha de pagamento. Todavia, após a análise dos respectivos documentos, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido, fundamentando a sua decisão de forma genérica e afirmando, em síntese, que: “(...) a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita.” É certo que o juiz não está vinculado, de forma obrigatória, a acatar como verdadeira a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo. Porém, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedentes: “[...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. “1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). 4. No caso dos autos, a agravante sustenta trabalhar como agente socioeducativo, cargo efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, percebendo a importância mensal de aproximadamente R$ 7.300,00. Demonstra que tem como dependente um filho com situação de saúde delicada, diagnosticado com ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em nível grave e “hipoperfusão/ativação cortical cerebral difusa” no crânio, que demanda tratamento com profissionais especializados, além de medicação de uso contínuo de custo elevado e consultas médicas regulares. 4.1. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício requerido. 5. Recurso provido. Decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. (Processo 0719638-74.2021.8.07.0000 - Relator: JOÃO EGMONT - 2a Turma Cível – Acórdão 1373909 publicado no DJE em 06/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Grifos nossos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721012-28.2021.8.07.0000 – Relatora MARIA DE LOURDES ABREU - 3a Turma Cível – Acórdão 1374492 Publicado no DJE: 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2 - No caso, além da declaração de hipossuficiência, os agravantes apresentaram provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possuem condições financeiras para suportar os ônus processuais. 3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721155-17.2021.8.07.0000 - Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 3a Turma Cível – Acórdão 1374471 publicado no DJE em 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso em análise, os comprovantes de gastos e rendimentos colacionado aos autos originários (ID n° 119939520) atestam que a parte autora, ora agravante, possui gastos médicos constantes de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), e que sofre vultuosos abatimentos em sua folha de pagamento. Nesse contexto, verifico a probabilidade do direito do autor. No mesmo sentido, afere-se que o perigo de dano decorre da possibilidade de preclusão quanto à realização de perícia técnica no feito originário, caso não sejam recolhidas as custas. Vale ressaltar que o deferimento do benefício nesta fase processual não impede a ré/agravada de apresentar sua impugnação, caso possua provas de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira da parte autora, ora agravante. Posto isso, presentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID n° 131305515 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quanto aos termos dessa decisão; bem como a parte agravada, para apresentar contrarrazões.